Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, notadamente o reportado pelo agravante[1] e na certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR[2], o agravo de instrumento aqui aviado guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo n. 0701386-18.2023.8.07.9000, que também se encontra sob minha relatoria, tendo sido o vertente recurso distribuído, por prevenção, na data de 14/07/2023. A replicação destes autos derivara, portanto, de erro sistêmico, resultando na reprodução do mesmo processo de forma esparsa e em duplicidade. Sob essa realidade, patenteado que o vertente recurso encerra simples replicação do recurso aviado naqueles autos, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, nego-lhe trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Sem custas finais, diante do havido. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 48991722 [2] ID Num. 48994009 - Pág. 1 (fl. 29)